Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECURSO DO RÉU. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROCEDÊNCIA PEDIDO RECURSAL. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ÔNUS EXCLUSIVO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
3. Conquanto majorada a verba honorária em 2% (dois por cento), com fulcro no art. 85, §§2o e 11, do CPC, e estipulada integralmente ao causídico da parte autora deve-se constar expressamente no dispositivo do julgado a alteração da distribuição do ônus sucumbencial, afastando a divisão recíproca e proporcional feita na sentença, para condenar exclusivamente a parte ré ao pagamento da verba honorária.
4. Embargos de declaração da parte ré rejeitados. Embargos de declaração da parte autora acolhidos.